Tribunal: TJPA
Processo: 0803427-98.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803427-98.2021.8.14.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WANEA AZEVEDO TERTULINO DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. ATRASO NA REGULARIZAÇÃO. DANO MORAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES CONSOLIDADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação da autarquia ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso na emissão do licenciamento anual de veículo de propriedade da agravada WANEA AZEVEDO TERTULINO DE MORAIS. O agravante sustenta que a decisão monocrática se fundamentou indevidamente no art. 932, V, do CPC, sem que houvesse precedente vinculante ou súmula aplicável ao caso, e alega inexistência de falha na prestação de serviço capaz de justificar a indenização. Requer a anulação da decisão monocrática ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) definir se o julgamento monocrático, com fundamento no art. 932, V, do CPC/2015 e no Regimento Interno do TJPA, é aplicável ao caso;
(ii) estabelecer se a responsabilidade do DETRAN/PA pelo atraso na regularização do veículo configura falha na prestação do serviço público ensejadora de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgamento monocrático pelo relator encontra fundamento no art. 932, V, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, que autorizam decisão unipessoal quando o recurso contraria jurisprudência dominante ou entendimento consolidado no tribunal ou em cortes superiores.

4.A alegação do agravante de que não há precedente vinculante aplicável não procede, pois, a jurisprudência dominante do TJPA é suficiente para justificar a aplicação do julgamento monocrático, nos termos do regimento interno e da autonomia conferida aos tribunais para organizar seu procedimento.

5.A responsabilidade do DETRAN/PA pelo atraso na regularização do licenciamento do veículo decorre da falha na prestação do serviço público, configurando dano moral, conforme entendimento consolidado. O atraso indevido causou prejuízos que ultrapassam o mero dissabor, privando o proprietário do exercício regular de um direito legalmente assegurado.

6.A indenização fixada na decisão monocrática observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa. O montante arbitrado é adequado tanto para reparar o dano quanto para cumprir a função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A aplicação do art. 932, V, do CPC/2015 é legítima quando o recurso contraria entendimento consolidado na jurisprudência do tribunal.

2.A responsabilidade objetiva da Administração Pública por falha na prestação de serviços, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, abrange a ineficiência que cause dano moral ao particular, como o atraso na regularização de documento essencial.

3.O valor indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função reparatória e pedagógica.

...............................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 932, V; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0800376-61.2020.8.14.0009, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA)
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela autarquia estadual.

Inconformado o agravante, alega em síntese que
a decisão monocrática utilizou indevidamente o fundamento previsto no art. 932, V, do CPC, o qual autoriza julgamento monocrático em hipóteses de manifesta improcedência do recurso por contrariar entendimento sumulado ou firmado em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). No entanto, argumenta o recorrente que, no caso em tela, não há súmula do STF, STJ ou do próprio TJ/PA, nem precedente vinculante firmado por repetitivo ou IRDR aplicável à matéria discutida. Assim, o fundamento jurídico adotado não se enquadra nas hipóteses legais de julgamento unipessoal.

O agravante alega, ainda, que a decisão monocrática desconsiderou elementos fáticos relevantes apresentados em sua apelação. Afirma que o alegado abalo moral sofrido pelo apelado não decorreu de omissão da autarquia estadual, mas da conduta do próprio recorrido, que efetuou pagamento de boleto fora do vencimento. Sustenta que a emissão do licenciamento anual somente foi postergada em razão de uma multa lançada por órgão autuador externo (Auto n.º R016655243), lavrada no Estado de Goiás, a qual deveria ser quitada diretamente junto àquele órgão para possibilitar a regularização do veículo. Portanto, argumenta o DETRAN/PA, não há falha na prestação do serviço público que justifique a condenação por danos morais.

Defende que a referida deixou de analisar essa questão, violando, assim, o art. 93, IX, da CF/88, que exige fundamentação adequada e completa das decisões judiciais, assim, requer a reforma da decisão agravada, sustentando que inexiste nexo de causalidade entre a conduta da autarquia e o dano alegado pelo apelado/ora agravado, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o montante indenizatório para valores proporcionais e razoáveis.

Ante o exposto,
que o agravo interno seja conhecido e provido, bem como pleiteia a retratação da decisão, diante da inadequação do julgamento unipessoal ao caso em tela, ou alternativamente pede a reforma da decisão monocrática para que a matéria seja submetida ao julgamento pelo colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme o (Id.
18294052
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso segundo o recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15.

Ocorre que, o dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;" (grifo nosso).

Logo, imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do referido recurso, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir precedentes quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois julgados proferido pela
1ª Turma de Direito Público:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade da multa fixada no percentual de 210% sobre o valor do tributo. As razões do Agravante restringem-se à alegação de nulidade da decisão, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

Em relação os outros argumentos do recorrente, entende-se que não houve elementos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. Conforme destacado na decisão o nexo de causalidade, essencial à configuração da responsabilidade objetiva da Administração Pública, está adequadamente demonstrado nos autos, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Além disso, a decisão recorrida foi fundamentada nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição, observando todos os aspectos fáticos e jurídicos relevantes. Deste modo, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou violação ao devido processo legal. Assim, impõe-se a manutenção da decisão monocrática, uma vez que não foram comprovadas falhas na prestação do serviço público que justifiquem a reforma da sentença ou redução do montante indenizatório arbitrado.

Nas precisas palavras de Hely Lopes Meirelles-

(Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.)
:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não
responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares.

Para a indenização destes atos e fatos estranhos e
não
relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o
dano
culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”.

É fundamental ressaltar que é incontroversa a constatação do atraso na prestação do serviço por parte do ente público, bem como a existência do dano e sua relação de causalidade direta com a falha na atuação do DETRAN.

Dessa forma, resta evidente a omissão desarrazoada por parte da apelante, cuja conduta gerou prejuízos de ordem moral ao apelado. A injustificada privação do exercício de um direito legalmente assegurado – o de conduzir seu veículo automotor devidamente regularizado – configura claro abalo moral, cabendo à apelante a devida responsabilidade pela falha.

É relevante ressaltar novamente os seguintes precedentes em situações análogas, este respeitável Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, diante da comprovação da falha na prestação de serviços por parte da administração pública, é devida a reparação por dano moral, conforme evidenciam as ementas a seguir transcritas:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E EXTRAVIO DO CRVL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN/PA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBSERVANCIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal versa sobre a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), decorrente da demora na conclusão do processo de transferência de propriedade de veículo e extravio do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRVL);

2. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, embasada no risco administrativo, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, demandando a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente público, independentemente da demonstração de culpa;

3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça estabelece que, diante de falha na prestação de serviços públicos, é devida a reparação por danos morais, sendo dispensável a comprovação dos malefícios psicológicos, desde que evidenciada a omissão ou ação inadequada do ente estatal;

4. Na hipótese em tela, o autor comprovou o atraso no serviço prestado pelo DETRAN/PA, evidenciado pelo extravio do processo administrativo protocolado para transferência de propriedade do veículo. O ocorrido impôs ao demandante transtornos, esforços adicionais e constrangimentos desnecessários para regularizar a situação;

5. A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo finalidade punitiva e educativo-pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido;

6. Diante do entendimento unânime deste Tribunal em casos análogos, fixa-se o quantum indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se ao valor considerado apropriado e justo para situações semelhantes;

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800376-61.2020.8.14.0009 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

...............................................................................................

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00 E AUMENTAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO PARÁGRAFO 3º DO ART. 35 DO CPC/2015. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE RÉ. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA PARA ACRESCER À CONDENAÇÃO JUROS MORATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do
dano
e do nexo causal.

2. Como se observa, a autora se submeteu a todos os exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, houve atraso na emissão de sua
CNH
,
demonstrando ineficiência na prestação do serviço.

3. No caso dos autos, a autora
não
deu causa e nem concorreu para a demora na obtenção da sua Carteira de Habilitação,
sendo submetida à situação que extrapola o mero dissabor, configurando dano indenizável
.

4. dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço.

5. Quantum fixado majorado para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes jurisprudenciais.

6. Honorários advocatícios fixados de acordo com o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, com arbitramento em 10% sobre o valor condenatório.

7. Recursos conhecidos. Apelo da autora provido parcialmente e a apelação da ré desprovida. Em remessa necessária, sentença alterada em parte. À unanimidade.

(2839894, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, publicado em 2020-03- 16).

................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DETRAN
.
DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00.
1. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal.
2. Como se observa, o autor se submeteu a todos os exames para reabilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, mesmo tendo realizado todos os exames e após ter sido considerado apto, tendo havido verdadeira falha na prestação do serviço. 3. No caso dos autos, o autor não deu causa e nem concorreu para a demora na renovação da sua carteira de habilitação. 4. Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço. 5
. Quantum fixado minorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 18 de novembro de 2019. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora (2492720, 2492720, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, publicado em 2019-11-26) (grifei).

A respeito da redução da indenização, entendo que a manutenção da decisão é medida necessária, uma vez que o valor fixado é adequado e proporcional tanto aos objetivos reparatórios quanto punitivos próprios da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa ao ofendido. Dessa forma, com base nos fundamentos expostos e na jurisprudência aplicável, não há justificativa para acolher o pleito recursal de diminuição do montante indenizatório, devendo a decisão ser integralmente confirmada.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/11/2024